Tribunal: STF
Processo: Rcl 89458
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 20424-76.2019.5.04.0029, por suposta afronta à autoridade das decisões proferidas na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema 246) e nº 1.298.647 (Tema 1.118).

A decisão reclamada negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso de Revista, mantendo a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas a trabalhador terceirizado.

O reclamante afirma que “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando” (eDoc. 1, fl. 3).

Alega que o fundamento da condenação decorreu da narrativa do contexto fático-probatório, mas que se trata de prova frágil, baseada em presunção de culpa. Destaca que “no acórdão regional, mantido pela C. Turma do TST, embora haja referência à culpa comprovada, observa-se que restou consignado a existência de fiscalização, sendo sua insuficiência meramente presumida em razão da existência de verbas trabalhistas não adimplidas” (eDoc. 1, fl. 3).

Aduz que “os fundamentos que a alicerçaram acerca da responsabilidade subsidiária do Ente Público estão em dissonância com o que restou decidido no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto”(eDoc. 1, fl. 4).

Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que a condenação subsidiária do ente público somente é cabível quando houver prova concreta de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade pela simples inadimplência.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na alegada afronta, pelo juízo reclamado, ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) e nº 1.298.647 (Tema 1.118 da Repercussão Geral).

No Recurso Extraordinário nº 760.931, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral:

 “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

A tese firmada no Tema 1.118 estabelece que:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No referido julgamento, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões  (eDoc. 8):

“[...] 2. MÉRITO 2.1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN VIGILANDO REGISTRADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CARACTERIZADA. 
Eis os termos da decisão: 
(...) Vistos etc. 
I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
O Tribunal Regional negou seguimento ao recurso de revista da parte, por entender não configuradas as hipóteses de cabimento previstas no artigo 896 da CLT. 
Eis os termos da decisão:
[...]
O acórdão recorrido foi expresso ao consignar que o recorrente não demonstrou a fiscalização eficaz do contrato de terceirização, atribuindo a ele o encargo. Entendimento em sentido diverso implicaria a reanálise do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela súmula n° 126 do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista. 
Além disso, o acórdão está de acordo com a iterativa e notória jurisprudência do TST, ficando inviabilizado o prosseguimento do recurso de revista com fundamento no art. 896, § 7º, da CLT e na súmula n° 333 daquele Tribunal.
[...]
CONCLUSÃO Nego seguimento. (...) (fls. 572/574 – grifo nosso) 
O Tribunal Regional decidiu de acordo com os seguintes fundamentos:
[...]
No caso dos autos, embora o recorrente tenha juntado documentos (alguns comprovantes de pagamento de vale alimentação e transporte, alguns cartões-ponto, alguns contracheques, contrato de prestação de serviços e seus aditivos), não houve uma fiscalização da saúde financeira da prestadora, que terminou por descumprir os seus compromissos como empregadora. A fiscalização tem de ser efetiva e evitar o inadimplemento das obrigações trabalhistas, o que não se evidenciou no caso. Prova disso foi a prorrogação do contrato de prestação de serviços por mais um ano a contar de 01-12-2018 (7º Termo Aditivo, fl. 219), mesmo sendo conhecedor da crise enfrentada pela empresa contratada e dos atrasos nos depósitos do FGTS desde abril/2016 e dos atrasos no pagamento dos salários, conforme ficou reconhecido na sentença. A notificação da reclamada com aplicação da multa pelo descumprimento do contrato, juntado à fl. 218, datada de 15-03-2019, bem como o Termo de Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços da fl. 220, não supre a omissão da ré. Assim, está provada a culpa in vigilando, pois a tomadora dos serviços se descuidou da obrigação básica de fiscalização, o que atrai a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos direitos inadimplidos. 
[...]
Configurada, pois, a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida. 
Ante o exposto, embora reconheça a transcendência política da causa, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
[...]
Ao exame.
[...]
No caso presente, o Tribunal Regional, após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou estar cabalmente comprovada a culpa in vigilando do segundo Reclamado, ressaltando que o ente público tinha ciência das irregularidades perpetradas pela prestadora de serviços em relação a seus empregados, inclusive quanto ao atraso no pagamento de salários e atraso nos depósitos do FGTS.
[...]
Configurada, pois, a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida.
[...]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, com aplicação de multa, conforme fundamentação.” (grifos acrescidos)

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 760.931/DF (Tema 246), da ADC 16/DF e do RE 1.298.647 (Tema 1.118), que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

O acórdão reclamado limitou-se a afirmar que ficou comprovado que “não houve uma fiscalização da saúde financeira da prestadora”, concluindo que a fiscalização deveria ter sido efetiva a ponto de “evitar o inadimplemento das obrigações trabalhistas”. A culpa in vigilando, assim, estaria configurada, haja vista que “a notificação da reclamada com aplicação da multa pelo descumprimento do contrato [...] bem como o Termo de Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços” não seriam suficientes para suprir a omissão do ente público.

As referidas premissas, todavia, não evidenciam, de maneira concreta, a existência de falha efetiva na fiscalização contratual que justifique a responsabilização subsidiária do ente estatal.

A referência genérica à suposta ineficácia da fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que evidenciem omissão qualificada do ente público, mostra-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Tal fundamentação configura transferência automática da responsabilidade ao Poder Público, o que foi expressamente vedado por este Supremo Tribunal, tanto na ADC 16, quanto nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral. Nesse sentido, cito precedente:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. ÓBICE FORMAL. SUPERAÇÃO. MÉRITO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA. INADEQUAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). ADC 16. ACÓRDÃOS. OFENSA CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Ao negar seguimento a recurso de revista com base em óbice formal, o Tribunal Superior do Trabalho impediu, mediante interposição de recurso extraordinário no momento próprio, a análise de questão tida por constitucional pelo Supremo. 2. O Plenário, nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG), firmou orientação segundo a qual o reconhecimento de responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas exige demonstração de culpa. 3. A menção genérica a comportamento culposo, sem elementos concretos que revelem cabal e efetiva negligência do poder público, equivale a responsabilização automática, em contrariedade ao decidido nos paradigmas. 4. Agravo interno provido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas, e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADC 16 e no Tema n. 246/RG.”
(Rcl 56711 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-12-2023, DJe de 24-05-2024 - grifos acrescidos)

Na mesma linha: Rcl 89.518/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/01/2026; Rcl 89.503/RS, de minha relatoria, DJe de 21/01/2026; Rcl 89.516/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/01/2026; Rcl 89.227/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/01/2026; Rcl 80.011 AgR/RS, Rel. Min.  Luís Roberto Barroso, DJe de 14/10/2025; Rcl 84.508/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/09/2025; e Rcl 83.137/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/08/2025.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do processo nº 20424-76.2019.5.04.0029, e afastar a responsabilidade subsidiária do Estado do Rio Grande do Sul no presente caso.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente